Tribunal: TJDFT
Processo: 0705821-39.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL DIANTEIRA. DESATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. DEVER DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. SOLIDARIEDADE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que julgou procedente o pedido inicial para condenar os réus, solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais).
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação dos rés a lhe pagarem o valor de R$ 920,00, a título de danos materiais. Narrou que, no dia 21/04/2023, trafegava na saída do estacionamento do Shopping Sul em Valparaíso/GO, quando foi surpreendido pelo veículo de propriedade da empresa requerida, o qual acelerou em macha ré, colidindo na parte lateral/dianteira de seu veículo. Afirmou que o segundo réu deu causa ao acidente, pois o veículo foi conduzido com falta de atenção. Discorreu que seu veículo sofreu avarias na parte frontal/lateral esquerda, bem como que o condutor do veículo da empresa ré reconheceu a culpa, contudo, protelou o conserto.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 56030280 e 56030281). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a empresa recorrente alega que o veículo, na data do acidente, se encontrava na posse do réu, que o conduzia. Argumenta que o réu condutor do veículo é o novo proprietário do bem, não havendo reponsabilidade da recorrente pelos danos suportados pelo autor. Defende que não adotou qualquer conduta capaz de gerar os alegados prejuízos ao autor, inexistindo nexo de causalidade. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
6. No caso, restou incontroversa a dinâmica do acidente, em razão da decretação da revelia, da ausência de impugnação específica e dos documentos e provas apresentados pelo autor. A recorrente não juntou aos autos qualquer documento capaz de comprovar que o réu condutor do veículo, era o proprietário do bem na data do acidente (21/04/2023). A consulta ao RENAJUD realizada em 28/08/2023 (ID 56030263) atestou que a recorrente é a proprietária registral do veículo conduzido pelo segundo réu. O fato de o veículo ter sido conduzido pelo segundo requerido, por si só, não afasta o nexo de causalidade, uma vez que se trata de responsabilidade solidária, em razão da propriedade do bem. Assim, cabe à recorrente, solidariamente, o dever de reparação dos danos materiais suportados pelo autor, uma vez que efetivamente comprovados (ID 56029788).
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.